Tribunal: TJSP
Processo: 0002712-42.2016.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 8a Câmara Criminal Extraordinária;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8a Câmara Criminal Extraordinária
Registro: 2020.0000073630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0002712-42.2016.8.26.0635/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é interessado EDUARDO AMARO DA SILVA e Embargante
MATEUS PIRES BOTELHO, é embargado COLENDA 8a CÂMARA CRIMINAL
EXTRAORDINÁRIA.
ACORDAM, em 8a Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os
embargos de declaração e DECLARARAM, DE OFÍCIO, com fundamento no
art. 107, IV, do Código Penal, e art. 61, caput, do Código de Processo Penal,
EXTINTA A PUNIBILIDADE do embargante pelo delito de corrupção de
menores em face da prescrição da pretensão punitiva. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
LUIS SOARES DE MELLO (Presidente) e CARLOS MONNERAT.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8a Câmara Criminal Extraordinária
Embargos de Declaração Criminal no 0002712-42.2016.8.26.0635/50000 - Voto no - 35659
lm
2
.Embargos de Declaração no 0002712-42.2016.8.26.0635/50000
Origem: 11a Vara Criminal/Barra Funda
Magistrado: Dr. Rodolfo Pellizari
Embargante: MATEUS PIRES BOTELHO
Embargada: Colenda 8a Câmara Criminal Extraordinária
Voto no 35659
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prescrição em face de
um dos crimes Ocorrência - Inteligência ao art. 119
do Código Penal Embargante relativamente menor, o
que faz reduzir o prazo prescricional pela metade
(art. 115 do Codex)
Sentença de primeiro grau
absolutória quanto ao delito de corrupção de menores
- Lapso temporal decorrido em vista do último marco
interruptivo (recebimento da denúncia)
Omissão
quanto a aplicação da pena e a fixação do regime
Inexistência - Acórdão devidamente fundamentado -
Teses e questões já analisadas Embargos rejeitados,
porém,
de
ofício,
declara-se
a
extinção
da
punibilidade pela ocorrência da prescrição em face do
crime de corrupção de menores.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por MATEUS PIRES BOTELHO, em face do v. Acórdão de fls.
315/344, desta C. Câmara que, por unanimidade, negou provimento
aos recursos defensivos e deu provimento ao ministerial.
A decisão foi publicada em 15.06.2017 (fls.
345), sendo o trânsito em julgado certificado aos 04.07.2017 (fls.
349).
No entanto, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça concedeu liminar para anular a certidão de trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8a Câmara Criminal Extraordinária
Embargos de Declaração Criminal no 0002712-42.2016.8.26.0635/50000 - Voto no - 35659
lm
3
julgado da condenação, determinando-se a devolução do prazo à
Defensoria Pública para interposição de recurso (fls. 400/402).
Diante disso, foram opostos os presentes
embargos de declaração, visando, em síntese, a rediscussão da
matéria, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva pelo crime de corrupção de menores (fls. 413/417).
Relatei.
Segundo consta dos autos, o embargante foi
condenado em primeira instância à pena de 05 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa,
como incurso ao art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal. O
Ministério Público recorreu, tendo este Egrégio Tribunal dado
provimento ao seu apelo para condená-lo à pena total de 07 anos,
03 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 14 dias-multa, como incurso no art. 157, §2o, I, II e
V, e também por infração ao disposto no art. 244-B, da Lei no
80.69/90.
Pois bem.
Como se sabe, havendo concurso de crimes, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,
isoladamente, conforme diz claramente o art. 119 do Código Penal.
Na hipótese, o réu foi condenado a 01 ano de
reclusão pelo crime de corrupção de menores, o que, nos termos do
art. 109, V, do Código Penal, prescreve em 04 anos. No entanto, à
época dos fatos, era menor que vinte e um anos, fazendo incidir o
disposto no art. 115 do Codex: 02 anos o prazo prescricional.
E, entre o recebimento da denúncia, realizado
em 16.05.2016 (fls. 110), até a presente data (tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8a Câmara Criminal Extraordinária
Embargos de Declaração Criminal no 0002712-42.2016.8.26.0635/50000 - Voto no - 35659
lm
4
sentença de fls. 147/156 ter sido absolutória quanto à corrupção
de menores, não constituindo, portanto, marco interruptivo, nos
termos do art. 117 do Código), indiscutivelmente, o lapso
prescricional de 02 anos foi alcançado, sendo, pois, de rigor o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Por outro lado, não há que se falar em omissão
no que tange à imposição da reprimenda e do regime inicial fixado,
eis que o v. Acórdão foi suficientemente claro nesse sentido, não
havendo razão para debruçar-se sobre a matéria mais uma vez
somente porque a defesa não concorda com tal entendimento, pois
os embargos declaratórios não possuem esse fito.
Posto
isto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração e declaro, DE OFÍCIO, com fundamento no art. 107,
IV, do Código Penal, e art. 61, caput, do Código de Processo Penal,
EXTINTA A PUNIBILIDADE do embargante pelo delito de
corrupção de menores em face da prescrição da pretensão
punitiva.
EDISON BRANDÃO
Relator